Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-98.2020.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001001-98.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELITON MATIAS SANTOS DA SILVA - CPF: 065.812.254-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY LIMA GONCALVES - CPF: 054.122.571-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA) –
1) PARECER DA PGJ

- NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATO
S – ART. 158, §1o, CP - NÃO ACOLHIMENTO – RÉU QUE EMPREGA AMEAÇA PARA ASSEGURAR A SUBTRAÇÃO DA COISA – CONDUTA AMOLDADA AO ROUBO IMPRÓPRIO – DEFINIÇÃO JURÍDICA MANTIDA -
2) RECURSO DA DEFESA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP) – IMPERTINÊNCIA – CRIME PATRIMONIAL CONFIGURADO – SUBTRAÇÃO COMPROVADA – DECLARAÇOES DA V
ÍTIMA CONFIRMANDO TER SE SENTIDO AMEDRONTADA E AMEAÇADA COM A
EXIBIÇÃO
DA
FACA
PELO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3
) REAJUSTE DA PENA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA -
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – REFERÊNCIA A
REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS - FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA

– NEUTRALIZAÇÃO –
3.1)
AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO USO DE ARMA BRANCA
– IMPROCEDÊNCIA -

USO DA FACA COMPROVADO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DA PRISÃO – REAJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL (1/3) – PERTINÊNCIA - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO JUSTIFICADORA DE AUMENTO MAIOR –
APELO EM PARTE PROVIDO, APENAS PARA READEQUAR A PENA FIXADA

– DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Responde pelo crime de roubo, e não de extorsão, o agente que após subtrair o bem, emprega ameaça para assegurar a
detenção da coisa.

2 – A
vítima quando, de forma firme, assevera que a exibição da faca pelo réu a amedrontou a ponto de não oferecer resistência à subtração, torna evidente a caracterização do crime de
roubo
. Ao lado disso, demonstrada a grave ameaça, inviável se revela a desclassificação do crime de
roubo
para o crime de ameaça.

3- N
ão pode persistir o desvalor da conduta social e da personalidade na análise da 1a fase da dosimetria penal, pois o STJ firmou o entendimento no sentido de que registros ou condenações transitadas em julgado não se prestam a negativação de referidas circunstâncias judiciais que tem
regramentos próprios e não podem ser confundidos com os relativos à circunstância judicial dos antecedentes.

3.1 - Em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima e de eventuais testemunhas para o reconhecimento do emprego de uma faca na conduta criminosa, mormente quando não há nada nos autos que demonstre que elas tivessem “inventado” o porte da arma branca com a simples intenção de prejudicar o apelante.
No entanto, a fração de aumento a ser aplicada é de apenas 1/3 porque a sentença não contém fundamento concreto para justificar o incremento em fração maior do que a mínima prevista.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo contra a sentença anexada sob o Id. 107092108, em que foi condenado
WELITON MATIAS SANTOS DA SILVA
pela prática da conduta tipificada pelo artigo
157, §2o, inciso VII do Código Penal
, a pena de
10 anos e 06 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
105 dias-multa
.

Em razões sob Id. 107092115, a defesa busca a
absolvição
, com fulcro no
art. 386, III e VII do CPP
, alegando a atipicidade da conduta, bem como a ausência de provas capazes de demonstrar a grave ameaça.

De forma alternativa, requer: 1) a
desclassificação
do crime de roubo para o de
ameaça
(artigo 147 do CP), diante da inexistência da subtração de coisa alheia móvel e, ausência de violência e grave ameaça que impedisse a resistência das vítimas; 2)
reajuste da pena
para neutralizar as circunstâncias judiciais relativas a conduta social e personalidade do apelante ou, ao menos, seja utilizada a fração de 1/6 para cada vetor negativado; 3)
exclusão da majorante
do emprego de arma branca porquanto não teria sido comprovado seu uso, ou a redução da fração para o mínimo legal (1/3).

As contrarrazões do MP estão anexadas sob Id. 107092119, e nelas pugna o
desprovimento
do recurso.

A d. PGJ, em parecer sob Id. 113149970, opinou pela
mudança da capitulação jurídica
dada aos fatos, para o crime previsto do
art. 158, §1o, CP
(extorsão qualificada); em relação ao
mérito
recursal, manifestou-se pelo
parcial provimento
para
readequar a pena
do apelante, conforme sumário que segue:

“Sumário: Sentença penal condenatória – roubo majorado (art. 157, §2o, VII do Código Penal – pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa – Irresignação defensiva – pedido de absolvição do acusado alegando ausência de provas para a condenação considerando a não comprovação de grave ameaça – subsidiariamente a desclassificação do crime de roubo para o de ameaça (artigo 147 do CP) – alteração da dosimetria da pena para extirpar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas a conduta social e personalidade do agente ou aplicação da fração de 1/6 (um sexto) – afastamento da majorante do emprego de arma branca porquanto não teria sido comprovado o uso pelo acusado ou a redução da fração para o mínimo legal (1/3) – pretensão parcialmente cabível necessidade de desclassificação do delito de roubo para o crime de extorsão majorada (art. 158, §1o do CP) – materialidade e autoria devidamente comprovadas – provas produzidas no âmbito policial e confirmada na fase judicial, especialmente, pelo depoimento das vítimas – comprovação do uso da arma branca que foi, inclusive, apreendida na posse do acusado – inviabilidade da absolvição – conduta que se amolda a prática de extorsão – indevida vantagem econômica auferida pelo acusado – provas suficientes para embasar a desclassificação para o delito do artigo 158, §1o do CP – possibilidade de revisão da dosimetria da pena para extirpar a negativação das circunstâncias judiciais relativas a personalidade e conduta social do acusado – redimensionamento da pena-base no mínimo legal – readequação da fração de aumento da pena pelo emprego de arma branca para incidência de 1/3 em observância a razoabilidade e proporcionalidade do cálculo da pena – fundamentação inidônea do juiz de piso ao aplicar a fração em 1⁄2 – precedentes judiciais – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo parcial provimento”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022